Tribunal: CARF
Processo: 19622.000524/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19622.000524/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.075 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
LUQUITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. SÚMULA CARF No
89.
Nos termos da Súmula CARF no 89, o pagamento de vale transporte, ainda que
feito em dinheiro, não integra o salário de contribuição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. REGRA GERAL
Não havendo prova de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, o
início do prazo decadencial começa do primeiro dia do exercício subsequente
ao fato gerador, conforme previsto no art 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência dos períodos até 11/1997, inclusive, e, no mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19622.000524/2009-58
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000524/2009-58

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão Notificação no
21.026/248/2003, que julgou o inteiramente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO – NFLD - DEBCAD no 35.467.889-2. A referida Decisão está assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. VALE TRANSPORTE.
O vale-transporte pago em dinheiro, concedido em desacordo com a legislação própria,
integra o salário de contribuição. Inteligência do disposto no art. 28, § 9°, letra "f, da
Lei n° 8.212/91. Integram o Crédito previdenciário constituído: os juros de mora e a
multa variável de caráter irrelevável de acordo com a legislação de regência.
Lançamento Procedente.
O crédito tributário lançado corresponde às seguintes competências: 01/1996 a
12/1997, 02/1998 a 06/1998 e 10/1998 a 12/1998, e refere-se contribuições devidas pela empresa
à Seguridade Social e a Terceiros e não recolhidas nas épocas próprias, incidentes sobre valores
pagos a titulo de vale-transporte, em dinheiro, abatidos os valores descontados dos empregados
em folhas de pagamento. (Relatório Fiscal às e-fls. 69 a 71).
A ciência do lançamento foi em 29/05/2003 (e-fl. 79).
A impugnação foi apresentada em 06/06/2003 (e-fls. 85 a 103), alegando em
resumo, conforme relatório da Decisão, que:
3.1. Parte da autuação é extemporânea, razão pela qual merece ser extinta, face
decadência que extinguiu o direito do fisco ao lançamento. Tratando-se de tributos
relativos a fatos geradores ocorridos entre 01.1996 a 12.1998, nos termos expressos do
Código Tributário Nacional, art. 150 5 4°. ,1 o prazo para a Fazenda constituir o crédito
tributário teria extrapolado os cinco anos legalmente permitidos;
3.2. A NFLD lavrada deve ser julgada improcedente pela indevida utilização de
legislação que, à época dos fatos, não havia sido publicada e, portanto, não poderia
gerar quaisquer efeitos jurídicos. Se o período da fiscalização engloba o período
compreendido entre 01.1996 a 12.19981 não poderia um Decreto datado de 06.05.1999,
gerar efeitos sobre esta NFLD. Nota-se que a presente NFLD viola o art. 150 da
Constituição Federal de 1988, ao • desrespeitar texto expresso inadmitindo a
retroatividade de lei;
3.3. Houve inclusão equivocada de valores considerados vale-transporte no salário de
contribuição da empresa, uma vez que de acordo com o texto legal, § 90, do art. 214 do
Decreto 3048/99 : "Não integram o salário de contribuição, exclusivamente: VI- a
parcela recebida a titulo de vale-transporte, na forma da legislação própria".
A Decisão (e-fls. 117 a 123) apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência da Decisão do julgamento de primeira instância em
02/09/2003 (e-fl. 127). Em 29/09/2003, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 131 a
149, alegando que:
 Decadência: aplicação do art. 150, §4o do CTN
 Legislação publicada após a ocorrência dos fatos: Decreto no 3.048, de
1999
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000524/2009-58

 Inclusão equivocada de valores no salário de contribuição: vale transporte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
Com a edição da Súmula Vinculante no 8, pelo Supremo Tribunal Federal, em
2008, foi declarada a inconstitucionalidade dos artigo sobre prescrição e decadência da Lei no
8.212, de 1991. As contribuições previdenciárias passaram a ter seus prazos decadenciais
contados da forma do art. 150 e 173, todos do Código Tributário Nacional - CTN.
O art. 150, §4o do CTN prescreve a forma mais benéfica de contagem do prazo
decadência. Aplicada aos tributos submetidos à sistemática de apuração por homologação para
os quais houve pagamento do tributo, ainda que parcial, e não haja comprovação de dolo, fraude
ou simulação, o início da contagem do prazo de 5 (cinco) anos é antecipado e começa a correr do
fato gerador do tributo. Tal disposição é aplicada como exceção.
A regra geral de contagem do prazo decadencial está inserida no art. 173, I do
CTN, que posterga o início da contagem a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao
qual o lançamento poderia ter sido realizado.
No caso concreto a NFLD foi lavrada para constituir o crédito tributário nas
competências: 01/1996 a 12/1997, 02/1998 a 06/1998 e 10/1998 a 12/1998. Não há provas de
pagamento parcial do débito (DAD e-fls 09 a 26). A ciência do lançamento ocorreu em
29/05/2003. Assim, está decaído, na forma do art. 173,I do CTN, as competências de
01/1996 até 11/1996, inclusive. Permanece válido o lançamento para as competência de
12/1997, 02/1998 a 6/1998 e 10/1998 a 12/1998.

Mérito
Legislação aplicável a época do fato gerador
O contribuinte afirma que a legislação aplicável ao fato gerador, segundo o
Relatório Fiscal, seria o Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e que a redação dada pelo Decreto no
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000524/2009-58

3.265, de 1999 só surtiu efeitos a partir de 1/03/2000, contudo, considerando que o período
abrangido pela fiscalização é de 01/1999 a 01/2003, os referidos Decretos não se aplicariam aos
fatos geradores anteriores a sua eficácia.
A decisão de piso argumenta, acertadamente, que a legislação aplicável ao fato
gerador estava discriminada no relatório de Fundamentos Legais do Débito – FLD (e-fls 41 a
53), integrante do lançamento, no qual consta toda a legislação aplicável para o período e fato
gerador. A decisão afirma ainda que, no período anterior à publicação do Decreto no 3.048/1999
e do Decreto no 3.265/1999, aplicava-se o Decreto no 2.173/1997, conforme consta no relatório
FLD. Afirma finalmente ainda que o Decreto no 3.265/99 só é citado no relatório FLD a partir da
competência 12/1999, pois foi publicado em 29/11/1999 e a produção de efeitos a partir de
março só aplica-se a majoração da contribuição, as demais matérias entraram em vigor no
momento da publicação.
O contribuinte insurge-se contra decisão de piso alegando que a utilização
indiscriminada e genérica de legislação pela fiscalização teria inviabilizado a defesa.
No relatório FLD os fundamentos legais estão dispostos detalhadamente de
acordo com a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, por ordem
cronológica, indicando-se, a princípio, os fundamentos legais do débito, ou seja, da atribuição de
competência para fiscalizar, arrecadar e cobrar as contribuições lançadas; a seguir, os
fundamentos legais de cada uma das rubricas, ou seja, informou-se os fundamentos legais das
contribuições constituídas.
Não se contata neste detalhamento do relatório FLD qualquer omissão ou
obscuridade capaz de impossibilitar o contraditório e a ampla defesa, no todo ou em parte; tendo
o impugnante exercido seu direito de defesa.
Ademais, ainda que houvesse falha no detalhamento do enquadramento legal, o
que se põem somente a título de argumentação, é pacifico no âmbito do CARF, que tal fato não é
motivo para nulidade do lançamento:
NULIDADE DO LANÇAMENTO - ENQUADRAMENTO LEGAL - Pacifica a
jurisprudência deste Conselho no entendimento de que a correta descrição dos fatos
prevalece sobre eventual omissão ou erro na indicação do enquadramento legal,
ainda mais quando a autuada rebate adequadamente os termos da acusação, indicados na
descrição dos fatos. (Acórdão n° 102-48.163, de 26/04/2007, proferido pela Segunda
Câmara no Processo 19740.00067112003-96)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. COMPLEXA E EXTENSA. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. A complexidade da legislação
previdenciária impõe a invocação de diversos diplomas e artigos, inexistindo
cerceamento do direito de defesa, mas descrição precisa de todos os dispositivos
aplicáveis ao caso concreto. (Acórdão n° 2201-006.468 , de 06/07/2020, proferido pela
Segunda Câmara no Processo 12268.000760/2008-21)
Grifou-se
Portanto, não assiste razão ao recorrente neste item.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000524/2009-58

Vale Transporte
O contribuinte arguiu que foi equivocado considerar os valores pagos a título de
vale-transporte no salário de contribuição da empresa, uma vez que tal titulo está expressamente
excluído do conceito de salário de contribuição por disposição do §9o, VI, do art. 214 do Decreto
no 3.048/1999.
A decisão de piso rejeitou o argumento e concluiu que o pagamento do vale
transporte em dinheiro não atenderia à legislação prevista na Lei no 7.418/1985, e, assim,
integraria o salário de contribuição.
Em 2020 houve alteração na redação do art. 214 do Decreto no 3.048/1999, que
passou a prever, expressamente, que o pagamento do vale transporte, ainda que em dinheiro, na
forma da legislação, não integra o salario de contribuição.
Mesmo que se considere que redação do artigo era outra na data do fato gerador
do tributo e na data do lançamento, a Súmula CARF no 89 pacificou o entendimento sobre o
assunto:
Súmula CARF no 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Deste modo, o argumento do contribuinte merece ser acolhido para excluir da
base de cálculo do lançamento os valores relativos ao vale transporte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por RECONHECER a decadência dos períodos até
11/1997, inclusive, e, no mérito, DAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 235
DF CARF MF
Original